Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A obrigação alimentar entre os cônjuges ou companheiros decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas da necessidade da alimentanda, a dilação probatória mostra-se indispensável para averiguar a necessidade de receber os alimentos pleiteados, a qual deve ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, poderá apreciar as reais necessidades da agravante e as possibilidades do agravado, a fim de fixar a obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e não provido.